Tribunal: TJES
Processo: 0000843-82.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000843-82.2013.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BIKE PECAS BOM JESUS LTDA ME e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
INÉRCIA DA EXEQUENTE
.
PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO
DES
PROVIDO
. 1 – A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 2 –

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3 - A Apelante, por diversas vezes, não cumpriu as diligências que lhe competiam, de modo que o processo tramitou por cerca de 20 (vinte) anos sem que nenhuma providência efetiva fosse realizada para a citação dos Executados ou a localização de seus bens. 4 – Restou caracterizada a inércia da Exequente, não havendo que se falar em demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula n.º 106/STJ). 5 - Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000843-82.2013.8.08.0010

APELANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
:
BIKE PECAS BOM JESUS LTDA ME, ELIAS BARCELOS TEIXEIRA E ISAAC VIEIRA AMORIM TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 305-306V, por meio da qual a MMª Juíza reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A cédula de crédito bancário n° 61392-7 (fls. 11-19), objeto da presente Ação de Execução por Quantia Certa, foi firmada em 27 de fevereiro de 2012, relativa à concessão de empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, vencendo a primeira em 27/03/2012.

A Cooperativa/Apelante ajuizou a presente ação em 28 de agosto de 2013 e a citação dos devedores não foi efetivada até a prolação da sentença, apesar das diversas tentativas de localização.

A sentença recorrida esclareceu que:

Introdutoriamente, entendo que não merecem prosperar as alegações da parte autora, sobretudo porque se manteve inerte ou faltou com diligências necessárias, em variadas oportunidades no presente feito, o que contribuiu com a demora na expedição de missiva judicial para penhora de bens do executado ao longo de mais de 06 (seis) anos, após o que fora possível observar a ocorrência da prescrição, posto que passo a fundamentar.

[...]

Na espécie, o credor restou ciente não localização dos executados, sobretudo, em razão das missivas judiciais expedidas terem sido devolvidas sem cumprimento em decorrência da inércia do credor em recolher custas, ônus que lhe compete, ou seja, mais de 12 (doze) anos desde o ajuizamento da ação.

Acerca da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência – IAC, no REsp nº 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Considerando que a aplicação do mencionado precedente é impositiva, há que se observar os parâmetros nele fixados.

A prescrição intercorrente é o retorno da fluência do prazo prescricional, por inteiro, interrompido em razão da citação, por inércia da parte exequente ou por suspensão do processo devido à ausência de bens ou a insuficiência dos que eventualmente existam de modo a viabilizar penhora útil.

In casu
, não houve citação válida, devendo ser verificado se a parte exequente permaneceu inerte por tempo suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da Ação, pois "
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da Ação
" (Súmula n.º 150 do STF).

O diploma legal que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, Lei n.º 10.931/2004, estabelece que:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O Código Civil estabeleceu como sendo trienal o prazo prescricional dos títulos de crédito, ressalvando as disposições de leis extravagantes em vigor:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

A Lei Uniforme de Genebra – LUG, que trata da regulamentação genérica dos títulos de crédito, no que toca o prazo prescricional, também estabeleceu o prazo trienal, sendo este o lapso prescricional incidente na espécie:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento

Acerca do prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal
. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSOS NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
2. O feito restou suspenso por 01 anos a pedido do Exequente. Findo o prazo de suspensão em 13/09/2017, restou intimado o Exequente, que nada produziu de concreto nos autos a ver satisfeito seu crédito, esgotando-se o prazo trienal ainda em 09/2020, vindo a sentença a reconhecer a inoperância do Exequente já em 07/2021, a tornar impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...] 4. Apelo principal e apelo adesivo conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação Cível, 016120007022, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Compulsando os autos verifica-se que (a) a ação foi ajuizada em 27/02/2012, (b) os Executados não foram citados, (c) foram realizadas diversas tentativas de localização, inclusive por meio de consulta aos sistemas judiciais disponíveis e (d) a parte autora não promoveu as diligências necessárias para a expedição e cumprimento das cartas precatórias para citação dos Executados.

No dia 18/10/2013 foi expedida carta precatória para citação dos Executados (fl. 33).

O Juízo Deprecado solicitou a intimação da Exequente para providenciar o recolhimento das custas (fl. 35), intimação esta realizada por meio do Diário da Justiça (fl. 37).

As custas foram quitadas, mas os Executados não foram localizados nos endereços fornecidos (fls. 55, 58 e 61).

A Apelante foi intimada das certidões negativas de citação (fl. 66), requereu a consulta aos sistemas judiciais para localização do endereço dos Executados (fls. 68-69) e estas foram realizadas (fls. 72-77).

Foi requerida nova expedição de carta precatória (fl. 82) e a Apelante foi intimada para apresentar cálculo atualizado do débito (fl. 86).

Apresentado o valor atualizado do débito foram expedidas novas cartas precatórias (fls. 90 e 91) e a Apelante foi intimada para quitar as custas respectivas.

Ocorre que as cartas precatórias foram devolvidas sem cumprimento, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas junto ao Juízo Deprecado (fl. 122).

Considerando a comprovação de que as custas foram recolhidas antes da devolução, as Cartas Precatórias foram novamente remetidas ao Juízo Deprecado que informou que as custas foram recolhidas a menor e careciam de complementação.

A complementação das custas não foi realizada e as precatórias novamente devolvidas sem cumprimento.

Atendendo ao requerimento da Apelante, a MMª Juíza determinou a expedição de nova Carta Precatória e sua intimação para “no prazo de l0 (dez) dias, comparecer neste Juízo, retirar a carta precatória e promover a sua distribuição na comarca de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, e lá recolher as custas processuais devidas” (fl. 172).

Em resumo, vários anos se passaram desde a primeira determinação de citação dos Apelados, sem que esta fosse realizada, até que a MMª Juíza determinou a intimação da Apelante para se manifestar sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição (fls. 206-206v).

A longa narrativa dos fatos ocorridos no processo demonstra que a Apelante, por diversas vezes, não cumpriu as diligências que lhe competiam, de modo que o processo tramitou por cerca de 20 (vinte) anos sem que nenhuma providência efetiva fosse realizada para a citação dos Executados ou a localização de seus bens.

Ressalto que os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
III. A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável
.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Por fim, destaco que restou caracterizada a inércia da Exequente, não havendo que se falar em demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula n.º 106/STJ).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)